Tribunal: TJES
Processo: 5020267-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020267-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSILEIDE NEIMAN SALES

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ATUAÇÃO COMO INTERMEDIÁRIA ENTRE FACÇÃO CRIMINOSA E MEIO EXTERNO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ISONOMIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Josileide Neiman Sales contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES que decretou sua prisão preventiva no âmbito de investigação que apura suposta integração em organização criminosa, com indeferimento de pedido liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) saber se é cabível a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP; e (iii) saber se há violação ao princípio da isonomia em razão da concessão de medidas cautelares a corré em situação alegadamente semelhante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de interromper a atuação da organização criminosa, diante de indícios robustos de que a paciente atuava como intermediária de comunicações entre lideranças encarceradas e o meio externo.
4. Há indicação concreta de risco à instrução criminal, evidenciada por episódio de suposta obstrução à justiça, consistente na ocultação deliberada de aparelho celular durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.
5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, embora prevista para mães de crianças menores de 12 anos, admite exceção em hipóteses de elevada gravidade concreta, o que se verifica no caso, diante da utilização de prerrogativas profissionais para favorecer organização criminosa.
6. Não há identidade fática entre a paciente e a corré mencionada, pois as condutas atribuídas são distintas, o que afasta a aplicação do art. 580 do CPP.
7. Fatos supervenientes relacionados a outros decretos prisionais não afastam os fundamentos autônomos da custódia mantida nestes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:
“1. É legítima a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade de garantia da ordem pública e de preservação da instrução criminal, especialmente em casos de atuação relevante em organização criminosa.
2. A prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP pode ser afastada em hipóteses excepcionais, diante da gravidade concreta da conduta e do risco efetivo à persecução penal.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 318-A e 580.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5020267-35.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOSILEIDE NEIMAN SALES

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA – 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
17183292
) impetrado em favor de

JOSILEIDE NEIMAN SALES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da

3
ª

Vara
Criminal de

Viana
/ES.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva da paciente no bojo da investigação que apura suposta integração em organização criminosa.

A defesa alega, precipuamente:
(i)
o direito à prisão domiciliar previsto no art. 318-A do CPP, por ser a paciente mão solo de criança menor de 12 (doze) anos;
(ii)
a violação ao princípio da isonomia (art. 580 do CPP), uma vez que a corré Bruna Oliveira Bernardino, em situação fática supostamente idêntica, teve a prisão substituída por medidas cautelares;
(iii)
a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar extrema.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 17299594.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 17578959.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID nº 17609122).

Pois bem.

Não obstante os argumentos defensivos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Compulsando os autos, verifica-se que a segregação cautelar da paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de interromper a cadeia de comando da organização criminosa investigada.

Segundo os elementos colhidos pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/ES), há indícios robustos de que Josileide Neiman Sales extrapolou os limites do exercício profissional da advocacia para atuar como elo de comunicação ("pombo-correio") entre lideranças encarceradas do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e o meio externo.

Relata-se, inclusive, episódio de obstrução à justiça, no qual a paciente teria deliberadamente ocultado um dos aparelhos celulares do investigado Elizeu Campos de Oliveira durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, retirando-o da esfera de arrecadação policial para escondê-lo em sua bolsa e, posteriormente, em seu veículo. Tal conduta, de extrema gravidade, demonstra risco concreto à instrução criminal e à própria administração da justiça.

No que tange ao pleito de prisão domiciliar fundamentado no art. 318-A do CPP, embora a regra seja a substituição para mães de menores de 12 anos, o Supremo Tribunal Federal ressalvou situações "excepcionalíssimas".

No presente caso, a natureza da conduta imputada — utilização da prerrogativa profissional para viabilizar a comunicação e logística de facção criminosa violenta — configura, em tese, a excepcionalidade necessária para afastar o benefício automático. A manutenção da prisão é imprescindível para cessar a atuação da agente em favor da organização, cuja função de intermediária é peça chave na manutenção das atividades ilícitas.

Quanto à alegada isonomia em relação à corré Bruna Oliveira Bernardino, as situações fáticas são distintas. Conforme pontuado pela autoridade coatora e pela Procuradoria de Justiça, a conduta de Bruna refere-se, primordialmente, à prestação de serviços de segurança privada ilegal e lavagem de capitais. Já em relação à paciente, pesa a acusação de intermediação direta de ordens de comando de tráfico e armas, além da prática direta de atos de obstrução de diligência policial. Inexistindo identidade de situações, é inaplicável a regra de extensão do art. 580 do CPP.

Por fim, os fatos supervenientes trazidos pela defesa — notadamente a revogação da prisão preventiva na Comarca de Vila Velha — não possuem o condão de infirmar os fundamentos da prisão decretada nestes autos de origem (Viana). Cada decreto prisional baseia-se em pressupostos cautelares próprios, e a periculosidade demonstrada no bojo da investigação da FICCO/ES permanece hígida, justificando a manutenção da custódia exclusiva neste feito.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.